Tribunal: TJES
Processo: 5000101-19.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-19.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA JANUARIA COSTA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000101-19.2018.8.08.0067

RECTE.: ANDRÉIA JANUÁRIA COSTA

RECDO.: OI MÓVEL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Andréia Januária Costa em face de OI Móvel S/A, pela qual almeja que seu plano de telefonia seja restabelecido para 200 minutos, restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para fim de: a) CONDENAR a requerida à obrigação de fazer consistente em adequar o plano na forma contratada - “Oi Conta Total 2+” – para serviços de telefonia de linha fixa – 27 3258-2695; serviços de telefonia móvel, sendo uma linha “titular” (27 98836-3166) e uma linha “dependente” (27 98836-3164), com 200 (duzentos) minutos compartilhados por mês em ligações locais para fixo e celular de qualquer operadora e em longas distâncias nacional com o 31; serviço de internet de 300mb para linha titular, torpedos ilimitados para qualquer operadora e serviços de internet banda larga residencial de 15mb; cessação da cobrança pela linha “adicional”; e b) CONDENAR a requerida em repetição do indébito, devendo restituir em dobro à autora a quantia de R$ 549,65 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), o que totaliza o montante de R$ 1.099,30 (um mil e noventa e nove reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação. RATIFICO a decisão de antecipação de tutela - ID 902930”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma parcial da sentença.
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte autora. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.
Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No que se refere às astreintes, na mesma linha do magistrado sentenciante não vejo que a requerida descumpriu a tutela antecipada outrora deferida (cessar a cobrança da linha adicional e restabelecer o plano para 200 minutos). Na verdade, as mensagens via SMS indicam que houve a aquisição de outro plano pela autora (OI Básico) que, por certo, tem valor predeterminado e outras condições para uso, não sendo possível correlacionar com o descumprimento da tutela, conforme faz crer a recorrente em sua tese, me parecendo se referir a fundamento diverso daquele elencado na exordial. A alegação de prova impossível não transforma automaticamente suas alegações em verdadeiras, não verificando este magistrado no conjunto probatório colacionado prova robusta no sentido apontado pela recorrente. Quanto ao dano moral, trata-se de simples cobrança indevida, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)